Tribunal: CARF
Processo: 10640.002260/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ABONO VARIÁVEL CONCEDIDO AOS MAGISTRADOS DA UNIÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO No 245 DE 2002 DO STF. ALCANCE.
A verba denominada abono variável e provisório previsto no artigo 6o da Lei no 9.655 de 1988, com alteração promovida pela Lei no 10.474 de 2002, foi declarada como de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 245 de 2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. VALOR RECEBIDO COMO AJUDA DE CUSTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO VERBA INDENIZATÓRIA.
São isentas do imposto de renda as verbas recebidas a titulo de ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002260/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CRISTIANO ALVARES VALLADARES DO LAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ABONO VARIÁVEL CONCEDIDO AOS MAGISTRADOS DA UNIÃO.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO No 245 DE 2002 DO STF.
ALCANCE.
A verba denominada “abono variável e provisório” previsto no artigo 6o da Lei
no 9.655 de 1988, com alteração promovida pela Lei no 10.474 de 2002, foi
declarada como de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal,
através da Resolução 245 de 2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. VALOR RECEBIDO COMO AJUDA DE
CUSTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
COMO VERBA INDENIZATÓRIA.
São isentas do imposto de renda as verbas recebidas a titulo de ajuda de custo
destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002260/2005-51
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 62/73) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls. 56/59,
que julgou procedente o lançamento formalizado no auto de infração - Imposto de Renda Pessoa
Física, lavrado em 11/8/2005, que reduziu o valor do imposto a restituir com a apuração da
infração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício no valor de R$
18.390,68, a partir de informações constantes na Dirf entregue pela fonte pagadora Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (fls. 10/14), decorrente do procedimento de revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2002, ano-calendário de 2001 entregue em 4/5/2005
(fls. 15/20).
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ (fl. 57):
Para CRISTIANO ALVARES VALLADARES DO LAGO, já qualificado nos autos,
foi lavrado em 11/8/2005 o Auto de Infração de fls. 8/12, cujo resultado foi saldo
inexistente de imposto a pagar ou a restituir. Nessa peça fiscal houve a manutenção do
imposto a restituir de R$ 4.244,02, apurado na DIRPF/2002 — Original, já devidamente
liberado para o contribuinte, em época própria.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2002, ano-
calendário de 2001, quando foi procedida a seguinte alteração, conforme Mensagens de
fl. 9 e Demonstrativo de fl. 11: rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica de
R$ 124.833,81 para R$ 143.224,49, em face da inclusão de R$ 18.390,68 recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte — DIRF, do AC2001, apresentada por esse órgão estadual.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação em 31/10/2005
(fls. 2/7), alegando em síntese, conforme se extrai do acórdão recorrido (fl. 57):
O contribuinte, por intermédio de procurador habilitado (doc. fl. 6), apresenta a
impugnação de fls. 1/5, instruída pelos elementos de fls. 13/31, na qual contesta o
lançamento efetuado, argumentando, em resumo, que:
• O autuante laborou em evidente equívoco e passou ao largo de uma orientação interna
da SRF disposta na Nota Corat 22/2004 do Coordenador-Geral de Administração
Tributária (cópia anexa).
• Mediante certidão fornecida por sua fonte pagadora, TJMG, as parcelas que o
defendente deduziu dos rendimentos tributáveis eram referentes à ajuda de custo pagas
com base na resolução 5.154, de 30/12/1994, da Mesa da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e estendida aos magistrados por força de isonomia
constitucional, conforme documentação em anexo, na qual está comprovada a natureza
indenizatória da parcela deduzida pelo declarante.
• Dois aspectos devem também ser observados: 1) na declaração retificadora referente
ao exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002, este contribuinte obteve
solução favorável acerca do mesmo assunto e recebeu a diferença de restituição então
pleiteada, conforme extrato em anexo; 2) no Estado do Rio de Janeiro os magistrados
obtiveram a devolução do imposto de renda incidente sobre aquelas mesmas parcelas de
ajuda de custo.
• Cabe enfatizar os princípios constitucionais da isonomia e o da igualdade jurídico-
tributária. Para hipóteses exatamente idênticas há que ocorrer tratamento igual sob pena
de serem feridos tais princípios.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

Quando da apreciação do caso, em sessão de 22 de agosto de 2008, a 4a Turma da
DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou o lançamento procedente (fls. 56/59), conforme ementa do
acórdão no 09-20.384 - 4a Turma da DRJ/JFA, a seguir reproduzida (fl. 56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis as vantagens pagas sob a denominação de ajuda de custo, de maneira
continuada ou eventual, sem que ocorra mudança de residência do beneficiário para
outro município, em caráter permanente.
Lançamento Procedente
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 5/9/2008 (AR de fl. 61), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/9/2008 (fls. 62/73), acompanhado de documentos
(fls. 74/81), com os mesmos argumentos da impugnação, a seguir reproduzidos:
(...)
Sustentou o recorrente em sua impugnação:
I- Que as parcelas de ajuda de custo (abono variável da Lei 9655/98, combinada com a
Lei 10.474/2002 e Resolução 5154/94) pagas aos magistrados Federais e Estaduais e
aos membros do Ministério Público, são segundo a Resolução do Supremo Tribunal
Federal número 245 de 12 de dezembro de 2002 de natureza jurídica indenizatória e
portanto isentas de tributação de Imposto de Renda. E, considerando que foram
indevidamente tributadas ao recorrente, feriram o seu direito quanto a negativa de
devolução dos valores pagos indevidamente, já que foram descontados com imposto de
renda retido na fonte pela entidade pagadora Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.
II- Que o princípio da isonomia é aplicável em matéria tributária para situações
equivalentes como claramente se percebe na que é mencionadas nos autos da sua
impugnação e declaração retificadora como causa de pedir, não somente referentemente
à parcela de ajuda de custo paga aos membros da Magistratura e Ministério Público
Federal, mas a mesma parcela paga aos magistrados do Estado do Rio de Janeiro
(documento que se junta como comprovação) e ao caso do próprio recorrente e
referente a sua declaração (documento que se junta para comprovação), já que o art.
150, inciso II da CF explicita a isonomia em matéria tributária, que na verdade não
exige identidade entre as situações paradigmáticas, mas a equivalência entre elas com
maior abrangência conceituai, pois a isonomia tributária incorpora elementos
heterogêneos para um resultado final homogêneo, sendo aplicável àqueles contribuintes
que se encontram na mesma situação jurídica, permitindo para o ora recorrente um
tratamento igual e isonômico, tal como reclamado na declaração retificadora e na
impugnação.
III- Que o ora recorrente faz jus a isenção de imposto de renda nas parcelas recebidas á
título de ajuda de custo posto que seja na forma em que foram pagas para a Magistratura
Federal e Ministério Público, ou na forma em que foram pagas à Magistratura Estadual
e respectivo Ministério Público, as parcelas com o título de ajuda de custo ou abono
variável são de natureza idênticas ou equivalentes e foram caracterizadas de natureza
jurídica indenizatória e assim considerados pela Resolução 245 do STF que em seu
artigo 1°, assim as definiu ... "É de natureza jurídica indenizatória o abono variável
e provisório de que trata o artigo 2° da Lei 10.474 de 2002, conforme precedentes
do Supremo Tribunal Federal".
Não obstante, contrariando a Constituição Federal a R. decisão recorrida proferida pela
douta 4a Turma de Julgamentos da Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora, tendo
como relatora do acórdão 09.20.387 a Ilma. Sra. Maria Fernanda Araújo Simões, não
atendeu a nenhum daqueles pontos, ensejando data vênia o presente recurso, uma vez
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

que induzida ao equívoco provocado por uma distorção fática e jurídica quanto à
questão posta na impugnação S. Sa. considerou como sendo tributável as parcelas de
ajuda de custo recebidas pelo ora recorrente para caracteriza-la de natureza diversa ao
abono variável recebido pelos magistrados federais e do Estado do Rio de Janeiro.
Das razões do presente recurso.
A decisão recorrida em seus fundamentos considerou inicialmente que ... ipsis literis ..."
à autoridade administrativa no desempenho da atividade lançadora que é vincula e
obrigatória cabe exigir o crédito tributário com observância à legislação vigente à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação, segundo o artigo 144 caput do CTN, sem
imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer princípio
constitucional.., e que a parcela de ajuda de custo recebida pelos ora recorrente por
força da Resolução 5194/94, ..." A receita Federal reconhece com respaldo na
Resolução 245 de 12 de dezembro de 2002 do Supremo Tribunal Federal que o abono
variável e provisório concedido pelo artigo 6° da Lei 9.655/1998, com alteração do
artigo 21° da Lei 10.747/02 tem natureza jurídica indenizatória. O lançamento em foco,
todavia foi constituído em face da omissão de rendimentos relativos à ajuda e custo."
Vale ainda acrescentar que a R. decisão, não obstante tenha admitido o paradigma
sustentado pelo recorrente para pedir o tratamento isonômico das DRFs de Rio de
Janeiro e Vitória, avança em mera presunção ao afirmar que " ...certamente os
magistrados daqueles estados obtiveram êxito em suas declarações retificadoras naquilo
que se referiu à exclusão dos rendimentos tributáveis do abono recebido e não da ajuda
de custo...".
No tocante à questão probatória, o recorrente se valeu de informação referente à
declaração retificadora própria e relativa a outro exercício, mediante a qual a mesma
situação fática comprovada por documentos apresentada na impugnação, ou seja o
pagamento da ajuda de custo, acabou por receber tratamento fiscal diverso, ensejando a
devolução do IR que lhe fora cobrado sobre aquela parcela. Contudo, a douta turma
julgadora, mesmo dispondo do sistema informatizado para aquilatar a veracidade da
informação, e desatendendo o disposto no artigo 29 e 30 § 2o do Decreto 70.325/72
preferiu em vez de atender aquelas regras processuais, se sair com a evasiva de que "
Quanto ao EF2003/AC2002, de fato a declaração retificadora apresentada foi
reconhecida pela DRF/Juiz de Fora, conforme consta dos sistemas informatizados da
RF. Se efetivamente ocorreu a situação narrada pelo impugnante, o que não se encontra
comprovado neste processo, entendo que houve SMJ um equívoco cometido pela
DRF/Juiz de Fora..."
Com o devido respeito é de se concluir a incongruência dos fundamentos da R. decisão
recorrida que enseja o presente inconformismo e a juntada dos documentos que
comprovam a situação narrada pelo impugnante que a 4a Turma não quis considerar, e a
questão paradigmática dos magistrados do Rio de Janeiro, que a douta turma preferiu
presumir em contrário, pelo que roga-se a aceitação dos documentos juntados como
prova inequívoca daquelas afirmações do recorrente.
De qualquer modo, a fundamentação na qual se funda a R. decisão confronta o art. 97
do CTN, segundo o qual somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da
obrigação tributária principal. A analogia extensiva na qual se fundou a decisão
recorrida para distinguir a ajuda de custo do abono variável, acabou por criar, uma
modalidade de tipo tributário ou fato gerador que ultrapassa os limites do art 108 § 1o do
mesmo código que estabelece que o emprego da analogia não poderá resultar na
exigência de tributo não previsto em lei.
Em outro sentido como causa de pedir para o pedido de retificação da declaração e que
se argumentou na impugnação, é que no Direito Tributário vige o princípio da isonomia
ou da igualdade, que consiste na proibição de conceder vantagens tributárias fundadas
em privilégios de pessoas ou a categorias de pessoas. Sob o aspecto constitutivo
negativo deste direito fundamental, tem-se uma vedação imposta ao administrador no
caso S. Sa o Delegado da Receita Federal quando a negou ao ora recorrente a devolução
pedida na declaração retificadora, e 48 Turma de julgamentos como o fez. na decisão
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

recorrida, em distinguir aonde se apresentam situações jurídicas- tributárias equânimes
consoante a situação fática exaustivamente apresentada no bojo do processo e as regras
do art. 5o, caput, e o art. 150, inc. II, ambos da CF, que trazem insculpidos em suas
normas explicitamente a isonomia.
A subsunção tributária que na lição clássica do direito, dá origem à obrigação jurídica
tributária, ocorre a partir da identidade entre o conceito da norma e o conceito do fato,
de forma que os elementos que compõem aquele estejam presentes nesse.
Na situação do processo, as parcelas de ajuda de custo (abono variável da Lei 9655/98,
combinada com a Lei 10.474/2002) pagas aos magistrados federais, são iguais em
conceito da norma e conceito do fato às referentes a Resolução 5154/94) pagas aos
magistrados Estaduais e aos membros do Ministério Público, como ocorre no caso do
ora recorrente, de modo que a ajuda de custo paga a ele e cuja devolução se pretende é
de natureza jurídica e fiscal exatamente idêntica ou equivalente a que se pagou àqueles
outros apontados como paradigmas.
A Lei 9655 de 02 de junho de 1998, em seu artigo 6° estabeleceu que no tocante à
remuneração da magistratura fosse instituído o pagamento de parcela de abono variável,
estatuindo o seguinte ..."Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono
variável com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de até a data da promulgação
da Emenda Constitucional que altera o inciso V do artigo 93 da Constituição,
correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o
valor do subsídio que for fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional"
(doc. Anexo à impugnação)
Posteriormente, a Lei 10.474 de 27 de junho de 2002 em seu artigo 2° estabeleceu que
"O valor do abono variável concedido pelo artigo 6° da Lei 9655, de 02 de junho de
1998 com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à
diferença entre a remuneração mensal percebida por magistrado, vigente à data daquela
lei, e a decorrente daquela Lei". (doc. anexo à impugnação)
No âmbito da Magistratura Estadual, assim como para os membros do Ministério
Público, tal abono passou também a ser pago e no caso de Minas Gerais, por força
isonômica da Resolução 5154 da Assembléia Legislativa do Estado, que instituiu
também aquele pagamento, intitulando-o como ajuda de custo, constituída em parcelas
pagas até abril de 2006.
A questão é que, seja na forma em que foram pagas para a Magistratura Federal e
Ministério Público, ou na forma em que foram pagas à Magistratura Estadual e
respectivo Ministério Público, como historiado na impugnação, as parcelas com o título
de ajuda de custo ou abono variável foram caracterizadas de natureza jurídica
indenizatória e assim considerados pela Resolução 245 do STF que em ,seu artigo 1°,
assim as definiu ... "É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório
de que trata o artigo 2° da Lei 10.474 de 2002, conforme precedentes do Suprema
Tribunal Federal". (doc. Anexo à impugnação)
Em face da Resolução do STF acima mencionada a Coordenação Geral da
Administração Tributária da Receita Federal elaborou a nota Corat 22/2004 (doc.
Também anexo à impugnação) que segundo o seu conteúdo como poderá ser
constatado, trata ipisis literis .... "De estabelecer procedimentos a serem adotados pelas
áreas de análise Tributária e Controle e Acompanhamento de Crédito Tributário com
relação às declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas dos exercícios de 1999 a
2003 pertencentes aos membros do poder judiciário e do Tribunal de Contas da União
.....”.
A orientação nela contida é enfática ao dispor que na análise das declarações de imposto
de renda dos magistrados (sem distinção) e por equidade extensiva aos membros do
Ministério Público, deve ser observado o seguinte procedimento ...ipsis verbis ..."2.1
verificar a situação da declaração anterior. Se o resultado da declaração anterior foi ,
2.11 impostos a restituir , deduzir o valor já restituído anteriormente , promover a
verificação fiscal, promovendo a compensação de débitos, casos existam, efetuar o
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

pagamento da diferença (grifo nosso), acrescida de juros ....2.12 — imposto a pagar,
proceder a verificação , fiscal promovendo a compensação de débitos caso existam,
efetuar o pagamento da restituição (grifo nosso) ...".
Portanto, data vênia equivocou-se a $a Turma de Julgamentos da Delegacia da Receita
Federal de Juiz de Fora, ao desconsiderar a ausência de isonomia nas hipóteses
afirmadas, e muito menos ocorreu a tipicidade normativa diferente como dito na decisão
recorrida, posto que nas hipóteses das parcelas pagas aos magistrados federais, assim
como nas parcelas pagas aos magistrados estaduais e membros do Ministério Público,
nelas os critérios estruturais da natureza jurídica são idênticas, ou seja nelas os fatos
considerados possuem todos os atributos e circunstâncias de natureza idêntica
Dessa forma, houve o tratamento fiscal desigual dado ao ora recorrente, não somente
em cotejo com a situação dos magistrados federais, como também o tratamento dado
aos magistrados de outra unidade da federação como no caso dos magistrados do Rio de
Janeiro (doc. que ora se junta), como ao caso do próprio requente referentemente ao
exercício de 2003, ofendendo o corolário importante da isonomia e o princípio da
uniformidade, o qual veda que sejam estabelecidos privilégios e a desigualdade, tendo a
Constituição estabelecido a uniformidade dos tributos federais em todo o território
nacional, vedando a distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou
a Município, em detrimento de outro (art. 151, inc. I) e buscando uniformizar o
tratamento tributário.
Ressalte-se que, formalmente, o princípio da isonomia está relacionado com o fato de
que a hipótese de incidência tributária deve ter conseqüência igual para todo
contribuinte a ela adstrito, sem qualquer distinção da pessoa envolvida. Assim, sob este
viés, o denominado fato que atribui isenção tributária deve incidir de forma igualitária
para todo o contribuinte que se enquadrar na mesma hipótese normativa, sem qualquer
distinção.
Com absoluta pertinência, anota-se aqui que recentemente, o Superior Tribunal Federal
ao decidir ADI número 3854 com o voto do Ministro César Peluso, pôs fim à diferença
entre juízes estaduais e Judiciário da União ao considerar como inadmissível a
manutenção de uma norma que afrontasse o princípio da isonomia, afirmando "Se a
Constituição estipula idênticos princípios e normas fundamentais para a modelagem de
toda a magistratura, ,não há nenhuma razão que seja suficiente para fundamentar :e ,
justificar permissão para tão desconcertante desigualdade no seio da mesmíssima
instituição de caráter nacional e unitário"
O ora recorrente com os fundamentos acima, invocou com documentos apresentados no
bojo da impugnação por parte da 4a Turma De Julgamentos uma decisão, coerente,
proporcional e razoável e novamente invoca tais questionamentos perante este douto
Conselho de Contribuintes, na esperança de que seus ilustres membros dêem
provimento aos seus argumentos atentando para os princípios da isonomia e justiça
tributária.
O Julgamento tipicamente formalista por parte da 4a Turma de Julgamentos de Juiz de
Fora, concluiu por não acolher aqueles fundamentos, proferindo a R. decisão recorrida
uma conclusão francamente dissociada dos princípios constitucionais da isonomia e
insensível às considerações sobre a justiça e o ordenamento jurídico, proferindo uma
decisão meramente descritiva.
Data vênia, não é isonômico que o ora recorrente não obtenha o tratamento fiscal dado
aos outros membros da magistratura e do Ministério Público de outros estados da
Federação.
Concluindo, evidencia-se que a 4a Turma de Julgamentos de Fora, decidiu em total
desconformidade com as regras e princípios constitucionais referidos, e demonstrados
os pressupostos de admissibilidade do Recurso aqui interposto, confia o recorrente que
seu recurso será admitido e posteriormente conhecido e provido a fim de que prospere o
império da Justiça fiscal, com a reforma da decisão, recorrida e, em conseqüência, a
concessão do direito de lhe ter restituídos com juros e correção monetária os valores que
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

indevidamente lhe foram cobrados à título de imposto de renda sobre as parcelas
recebidas como ajuda de custo tributados exclusivamente na fonte, concedendo a
devolução nos termos da declaração retificadora, tudo na mais estrita observância aos
princípios fundamentais da Constituição Federal e pôr ser de inteira Justiça.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte insurge-se em relação à decisão recorrida que manteve o
lançamento de omissão de rendimentos, argumentando em suma que: i) segundo a Resolução do
Supremo Tribunal Federal no 245 de 12 de dezembro de 2002, em face da natureza indenizatória,
são isentas do imposto de renda as parcelas de ajuda de custo (abono variável da Lei no 9.655 de
1998, combinada com a Lei no 10.474 de 2002 e Resolução no 5.154 de 1994) pagas aos
magistrados Federais e Estaduais e aos membros do Ministério Público e ii) houve tratamento
desigual dado ao Recorrente em relação aos magistrados federais e os magistrados do Rio de
Janeiro, ofendendo os princípios constitucionais da isonomia e uniformidade tratamento.
Preliminarmente, deve ser rejeitado o argumento de que não foram observados os
princípios constitucionais de isonomia e uniformidade, uma vez que magistrados federais e de
outra unidade federativa tiveram reconhecido o direito a isenção do imposto de renda sobre a
ajuda de custo, por ser entendida como indenizatória, tendo em vista o teor da Súmula Carf no 2:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
O presente litígio consiste na determinação da natureza da verba recebida pelo
contribuinte, membro da magistratura da Justiça Estadual de Minas Gerais, a título de ajuda de
custo, paga pela fonte com base na Resolução no 5.154 de 30/12/1994 da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais1 (fls. 32/33) e estendida aos magistrados por força da
isonomia constitucional. O Recorrente alega que as parcelas com o título de ajuda de custo ou
abono variável são de natureza idênticas ou equivalentes e foram caracterizadas de natureza
jurídica indenizatória e assim considerados pela Resolução no 245 do STF.
A respeito do tema, pertinente a transcrição do seguinte excerto do voto da I.
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no acórdão no 9202-002.802, julgado em sessão de
7/8/2013:
(...)
O presente litígio gira em torno da natureza da verba recebida pela Contribuinte,
membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de Abono Variável.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza indenizatória
ao Abono Variável concedido aos membros do Poder Judiciário da União pela Lei no
10.474, de 2002, e como tal, não sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda. Ademais,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN no 529, de 2003,

1 Dispõe sobre a remuneração dos membros da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dos Governador,
do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

manifestou entendimento no sentido de que a verba em tela não estaria sujeita à
tributação.
Entretanto, a Resolução do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros da Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
seqüência.
Primeiramente, o parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais
sofrem a incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo
entendimento dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela
supressão ou perda de direito, o mesmo tem natureza indenizatória. Ainda segundo o
parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da
Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável e provisório previsto no art.
6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de
2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Nessas condições, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos
para abonos concedidos posteriormente, para outro grupo de servidores, por meio de ato
específico distinto daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Por oportuno, esclareça-se que, para a questão ora tratada, é irrelevante o fato de a lei
estadual se reportar ao sistema remuneratório dos Magistrados da União ou dos
membros do Ministério Público da União, pois se trata simplesmente da opção por uma
determinada forma de fixação de parâmetros remuneratórios.
Resta analisar a natureza da verba recebida pela Contribuinte, a ver se estaria ou não no
campo de incidência do Imposto de Renda. Nesse passo, verifica-se que a Lei do no
4.433, de 2004, apenas estendeu para os membros do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro o disposto no art. 2o, caput e § 1o, da Lei Federal no 10.477, de 2002.
Confira-se:
Art. 1o Aplica-se aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro o disposto no art. 2o, caput e § 1o da Lei Federal no 10.474, de 27 de
junho de 2002.
De plano , verifica-se que a lei estadual é de 2004, enquanto que o imposto em questão
se refere ao ano-calendário de 2000, de sorte que a primeira questão que se coloca é se
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

esta lei estadual teria o condão de transformar em indenizatória uma verba que a
Contribuinte recebera quatro anos antes. Assim, ainda que a lei estadual pudesse
transformar a posteriori subsídios em abono, não haveria como atribuir-se a tal verba o
caráter indenizatório, como reparação pela suposta perda de um direito.
Destarte, resta patente que a lei estadual apenas fez referência à lei federal que concedeu
o Abono Variável aos Magistrados e Procuradores da União, portanto não há como
entender-se que dita lei poderia ter estendido aos Magistrados e aos membros do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a natureza indenizatória reconhecida
para os rendimentos dos primeiros. Ademais, ainda que isso fosse possível – o que se
admite apenas por amor ao debate – haveria uma diferença fundamental entre as duas
situações: o primeiro abono foi pago como uma recomposição de diferenças de
vencimentos de período anterior, enquanto que o segundo, quando da edição da lei
estadual, os rendimentos já haviam sido recebidos e, portanto, não reparou nenhuma
perda, pelo menos no que se refere aos rendimentos recebidos em 2000.
Não há, portanto, como estender-se aos membros do Ministério Público do Rio de
Janeiro os efeitos dos atos do STF e da PGFN tratados no presente voto, já que estes se
reportam especificamente ao abono recebido pelos Magistrados da União e,
examinando-se o caso dos presentes autos, resta claro que os valores recebidos pela
Contribuinte tinham natureza nitidamente remuneratória, portanto estavam sujeitos à
tributação pelo Imposto de Renda.
Diante do exposto, conclui-se que assiste razão à Fazenda Nacional, pois entender-se
que os rendimentos em tela estariam fora da incidência do Imposto de Renda
constituiria efetivamente afronta à Constituição Federal, ao Código Tributário Nacional
e, mais especificamente, ao artigo 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, razão pela qual dou
provimento ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional.
À partir das questões abordadas no voto acima reproduzido, pertinente as
seguintes considerações em relação ao caso concreto:

A Resolução no 5.154 de 1994, dispõe sobre remuneração dos membros da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dos Governador, do
Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado. O parágrafo único do artigo 1o, abaixo reproduzido, trata
exclusivamente da “ajuda de custo”, não fazendo menção de “abono”:
Art. 1° - Os membros da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
perceberão, na legislatura a iniciar-se em 1° de fevereiro de 1995, como
remuneração, 75% (setenta e cinco por cento) do que perceberem os Deputados
Federais.
(Vide Lei n° 13200, de 3/2/1999.)
(Vide Resolução da Assembléia Legislativa n° 5200, de 27/9/2002.)
Parágrafo único - É devida aos membros da Assembléia Legislativa, no início e
no final de cada sessão legislativa, ajuda de custo correspondente ao valor da
remuneração.
(...)

Semelhantemente ao que foi decidido no voto reproduzido, não há como
estender aos membros da magistratura estadual de Minas Gerais os efeitos
dos atos do STF e da PGFN, uma vez que estes se reportam
especificamente ao abono recebido pelos Magistrados da União.

Finalmente, conclui-se que também no caso dos presentes autos, resta
claro que os valores recebidos pelo contribuinte tinham natureza
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

nitidamente remuneratória, estando, portanto sujeitos à tributação pelo
Imposto de Renda.
Da natureza distinta do abono variável e provisório e da ajuda de custo
A Resolução no 245 de 2002 do STF identifica como de natureza indenizatória, o
abono variável e provisório concedido pelo artigo 6° da Lei n° 9.655 de 19982, com alteração do
artigo 2° da Lei n° 10.474 de 20023. Tal legislação federal demonstra que o subsídio conhecido
como “abono variável” foi criado com a finalidade de se atribuir aos membros do Poder
Judiciário uma espécie de verba retroativa que corrigia as eventuais diferenças de escalonamento
salarial.
Por sua vez, o lançamento formalizado no auto de infração objeto dos presentes
autos refere-se à omissão de rendimentos referente à ajuda de custo. A ajuda de custo somente é
isenta do pagamento de imposto de renda, nos termos do inciso I do artigo 39 do Decreto no
3.000 de 1999, vigente à época dos fatos, e do inciso XX do artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX);
(...)
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
(...)
Como visto da transcrição acima, a ajuda de custo é uma verba indenizatória para
o reembolso das despesas com o deslocamento, em caso de remoção de um município para outro
e sujeita à comprovação posterior. No caso em análise, tal rendimento não se configura em ajuda

2 Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com efeitos financeiros a partir de 1o de
janeiro de 1998 e até a data da promulgação da Emenda Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da
Constituição, correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio
que for fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.
3 Art. 2° O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos
financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida
por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos
ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a
publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.
§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e
sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada
neste artigo.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002260/2005-51

de custo, conforme bem pontuado na decisão de primeira instância, cujo excerto reproduzimos
abaixo (fls. 58/59):
(...)
No documento de fls. 20/21 (pág. PDF 21/22), fornecido pelo TJMG, que comprova o
recebimento pelo contribuinte da quantia em discussão, consta expressamente que os
valores acima descritos, pagos a título de Ajuda de Custo, não se destinaram à
indenização de despesas com mudança de domicílio.
Nesse sentido, não restou comprovado que o rendimento objeto de litígio tenha natureza
indenizatória. Logo, é procedente o lançamento relativo à omissão de rendimentos, uma
vez que não houve a remoção do beneficiário de um município para outro.
Corrobora esse entendimento o fato de que a própria fonte pagadora considerou como
tributável o rendimento em questão. E nem poderia ser diferente. Ao Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, na qualidade de mera fonte pagadora, falece competência
para rotular como isentos ou não-tributáveis rendimentos que estão sujeitos à incidência
do imposto de renda.
Cumpre salientar, por oportuno, que, segundo dispõe o artigo 43, inciso X, do
RIR/1999, são tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como: verbas, dotações ou auxílios,
para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo, função
ou emprego.
(...)
Vale frisar que o próprio impugnante admite ter recebido ajuda de custo, porém toda a
legislação, instrução, nota, etc., cujas cópias foram por ele trazidas aos presentes autos
fazem menção ao abono e não à ajuda de custo.
Muito embora o peticionário não tenha trazido nenhuma decisão da DRF/Rio de Janeiro
acerca do assunto em foco, certamente os magistrados daquele Estado obtiveram êxito
em suas declarações retificadoras naquilo que se referiu à exclusão dos rendimentos
tributáveis do abono recebido e não da ajuda de custo.
(...)
Corroborando ainda com o último parágrafo acima reproduzido, o Recorrente
apresentou com o recurso voluntário, apenas cópia do comprovante de rendimentos pagos do ano
base de 2003, emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo por
beneficiário Jose Armando Pinheiro da Silveira, onde foi destacado como rendimentos isentos
– “abono variável Lei 1074/02 – Resolução 245 STF” (fl. 81).
Portanto, não há como serem caracterizadas as verbas de ajuda de custo e abono
variável e provisório como sendo de mesma natureza jurídica. De modo, que não merece reparo
o acórdão recorrido, devendo ser mantido o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital